Tribunal: TJDFT
Processo: 0709282-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo Exequente contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial, na qual foi declarada a prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a prescrição intercorrente nos autos da execução de título extrajudicial, e o cabimento de honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir.
3. Os títulos executivos em questão são cheques, cujo prazo prescricional é de seis meses por força do art. 59 da Lei 7.357/85 c/c 206-A do Código Civil e súmula 150 do STF.
4. O acordo firmado e posteriormente descumprido não implicou em alteração do título exequendo, na medida em que não houve novação da dívida, mas tão somente um ajuste de parcelamento para quitação do montante dos cheques exequendos. O parágrafo único do art. 922 do CPC dispõe que, não cumprido o acordo, o processo retomará seu curso, de modo que a retomada processual refere-se à execução do título (cheque) com prazo prescricional de seis meses.
5. Por força das alterações feitas pela Lei 14.195/2021, o prazo da prescrição intercorrente se inicia a partir da “ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo” (§4o do art. 921 do CPC com a redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).
6. Diante da primeira tentativa sem êxito de citação do devedor, iniciou-se a suspensão do processo, suspendendo-se também o prazo prescricional, que retomou seu curso após um ano da suspensão.
7. A inobservância da nova redação do art. 921 do CPC pelo Juízo a quo não acarreta a nulidade da sentença, visto que a aplicação da regra antiga foi favorável ao Exequente. Ao aplicar a antiga redação do §4o do art. 921 do CPC, por força do qual a prescrição só tinha início após o período de um ano da decisão de suspensão, o Juízo a quo prorrogou o começo da contagem do prazo prescricional, o que favoreceu o Exequente.
8. O curso do processo não pode se eternizar em razão de pedidos de pesquisa de bens feitos pelo credor, sob pena que violar a segurança jurídica.
9. É incabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono do Exequente, pois incide no caso a regra específica do art. 921, §5o, do CPC, segundo o qual, reconhecida a prescrição no curso do processo, este deve ser extinto sem ônus para as partes.
IV. Dispositivo e tese.
10. Apelo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “De acordo com a nova redação do art. 921 do CPC, dada pela Lei 14.195/2021, a suspensão da execução e do prazo prescricional ocorre a partir da primeira tentativa infrutífera de citação do devedor ou de bens penhoráveis. Finda a suspensão, inicia-se a contagem da prescrição que, no caso dos cheques, é de seis meses”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 922. CC, art. 206-A. Lei 7.357/85, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0016848-34.2016.8.07.0001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL;
TJDFT, APC 0707075-27.2021.8.07.0007, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível;
TJDFT, APC 0711214-11.2019.8.07.0001, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL.